Tribunal: TJBA
Processo: 8005739-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005739-14.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORTON FELIPE PEREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS NEVES FERNANDES PARREIRAS

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, EDEMILSON KOJI MOTODA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL SEM INDICAÇÃO NUMÉRICA. ENTREGA COMPROVADA E RECEBIDA POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO OU DESCONHECIMENTO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Busca e
Apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, julgada procedente pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, com a consolidação da posse e domínio do bem em favor da credora apelada, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Apelação interposta pelo devedor, alegando ausência de comprovação válida da mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido enviada sem indicação completa do endereço, especialmente quanto ao número da residência.
Requereu, entre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade da notificação e a consequente improcedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da numeração no endereço constante da notificação extrajudicial impede o reconhecimento da constituição válida em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A mora do devedor fiduciante foi formalizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, não havendo prova de devolução postal, erro de encaminhamento ou ausência de entrega.
6. A ausência de número no endereço constante do AR não invalida a notificação, se esta foi entregue no local indicado no contrato e recebida por terceiro, presumindo-se sua eficácia, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
7. A alegação genérica de desconhecimento da notificação não desconstitui a presunção de validade do ato, cabendo ao devedor o ônus de provar que não teve ciência do conteúdo, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Demonstrada a inadimplência e a constituição em mora, foram preenchidos os requisitos legais para a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da credora fiduciária.
9. Jurisprudência citada no voto:
“(...) A notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro diverso, é válida para constituir a mora. (...) Negar validade à notificação dirigida ao endereço do devedor constante do contrato, quando não recebida por motivos que não possam ser atribuídos ao notificante, acarreta a impossibilidade do exercício do direito e ação por parte do credor (...)” (TJ-MG - AC: 10000221373020003 MG, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 19/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial entregue em endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que sem a indicação numérica, desde que demonstrada a entrega no local e recebimento por terceiro, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento para desconstituir sua eficácia”.

Dispositivos relevantes citados

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; art. 3º, §4º

Código de Processo Civil, arts. 85, §§1º e 11; 98, §3º; 487, I

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AC 10000221373020003 MG, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 19/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8005739-14.2024.8.05.0080
, apelante NORTON FELIPE PEREIRA RIBEIRO e apelada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.